Tribunal: TJDFT
Processo: 0724394-92.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
Órgão: 1a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0724394-92.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: HELI ALVES DE ALMEIDA RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S.A. contra decisão do juízo da 22a Vara Cível de Brasília (Id 127794770 do processo de referência) que, nos autos da liquidação individual provisória de sentença coletiva movida por Heli Alves de Almeida em desfavor do ora agravante (processo n. 0716958-16.2021.8.07.0001), rejeitou as impugnações apresentadas pelo exequente e pelo executado e homologou o laudo pericial. Em razões recursais (Id 37574389), o agravante assinala ter a decisão objurgada rejeitado os tópicos do seu parecer técnico relativos à devolução parcial prevista na Lei 8.088/90 e, por conseguinte, homologado “o laudo pericial, sem ponderar as considerações do réu acerca das inconsistências em que incorreu o perito, ou nem mesmo analisar os documentos dos autos”. Preparo recolhido (Ids 37574391 e 37574392). Em seguida, foi indeferido o efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento (Id 37966265), com a consequente comunicação ao Juízo de Origem (Id 38008769). Por sua vez, a parte agravada apresentou contrarrazões (Id 38823779). Na sequência, aguardou-se o julgamento do agravo interno interposto no agravo de instrumento no 0724347-21.2022.8.07.0000 em razão de eventual prejudicialidade decorrente da questão da (in)competência naquele feito com este (Id 49142201). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. No caso, o trânsito do agravo de instrumento deve ser obstado. Neste agravo de instrumento e no de n° 0724347-21.2022.8.07.0000 figuram as mesmas partes, em face da mesma relação fático-processual, impugnando a mesma decisão proferida nos autos de origem, processo no 0716958-16.2021.8.07.0001, ainda que, em alguma medida os pedidos possam ser distintos. Por isso, foi reconhecida a relação de prejudicialidade entre ambos os recursos, diante do risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias Naqueles autos já foi reconhecida a incompetência deste Tribunal para processar e julgar a demanda, conforme os termos da respectiva ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA. DEMANDA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AJUSTE FIRMADO EM UNIDADE DA FEDERAÇÃO DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. CUSTEIO DE ATIVIDADE RURAL DESENVOLVIDA EM IMÓVEL LOCALIZADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. APLICAÇÃO DO CDC. MUTUÁRIO NÃO RESIDENTE NEM DOMICILIADO NO DISTRITO FEDERAL. PRAÇA DE PAGAMENTO INDICADA PARA LOCALIDADE DIVERSA DO DISTRITO FEDERAL. ELEMENTOS FÁTICOS QUE RETIRAM A LEGITIMIDADE DO EXERCÍCIO DA JURISDIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO DO DISTRITO FEDERAL. CONJUNTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JURIDICAMENTE RELEVANTES QUE, EM INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL, AFASTAM A COMPETÊNCIA DO LOCAL DA SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ARTS. 46, 53, III, B, 516, PARÁGRAFO ÚNICO E 781, I, TODOS DO CPC. OPÇÃO QUE ATENTA CONTRA A RACIONALIDADE NO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE JURISDICIONAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. ABSOLUTA AUSÊNCIA DE LIAME FÁTICO ENTRE A SITUAÇÃO LITIGIOSA E O ESTABELECIMENTO SEDE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIAME FÁTICO E JURÍDICO DEMONSTRADO COM A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE FIRMADO O CONTRATO E A QUE TEM FÁCIL ACESSO O AUTOR. DEMANDA AJUIZADA NO LOCAL DA SEDE. LIMITE DE LIBERDADE JURÍDICA. CONVENIÊNCIA OU UTILIDADE DAS PARTES QUE AFRONTA O SISTEMA NORMATIVO FIXADOR DA COMPETÊNCIA. EXTRAPOLAÇÃO QUE AUTORIZA O DECLINAÇÃO DE OFÍCIO DA COMPETÊNCIA PELO JUÍZO DO DISTRITO FEDERAL PARA O LOCAL ONDE SITUADA A AGÊNCIA BANCÁRIA ONDE AJUSTADO O CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. As regras de competência estão previstas em lei e devem ser observadas pelas partes, principalmente pelo autor da demanda, porque o juízo competente se refere a pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo. Disso resulta estar limitado o interesse privado pelas normas processuais legalmente previstas para a escolha do foro perante o qual se deduzirá a lide. Entre os fatores de limitação à liberdade jurídica concedida aos litigantes tem-se a ausência de qualquer liame fático entre a situação litigiosa e sede onde a instituição bancária tem seu mais importante estabelecimento, especialmente porque estruturada e plenamente acessível a agência bancária onde firmado o contrato dito adimplido sem observância de determinantes legais. 2. O limite de liberdade jurídica que tem o jurisdicionado e ora agravante, para escolher o órgão do judiciário a exercer a função jurisdicional na resolução da controvérsia em que se vê envolvido e que consubstanciada está nos presentes autos, não autoriza que por sua exclusiva conveniência ou utilidade deixe de considerar, na escolha do foro para ajuizar demanda em desfavor do Banco do Brasil, o local constituído como praça de pagamento; o local onde tem domicílio e residência; o local onde foi firmado o contrato de financiamento para custeio de atividade rural; e o local onde está situado o imóvel em que a atividade financiada será empreendida. Elementos fáticos de relevância jurídica a serem conjuntamente considerados em atenção a inafastável postulado de racionalidade da atividade jurisdicional. Fatores de necessária observância para preservação da sistemática ordenadora da distribuição de competências para entrega da prestação jurisdicional, de modo a que não se perca a racionalidade exigível tal como se dá pela escolha do foro de Brasília, Distrito Federal, para processar a presente liquidação de sentença proposta em desfavor do Banco do Brasil, ao simplista fundamento de se o local da sede da instituição financeira ré (CPC, 53, III, “a”) e de aplicação da regra geral prevista no art. 46 do CPC, assim como das disposições dos arts. 516, parágrafo único e 781, I, todos do CPC. 3. As novas tecnologias de governança digital do Poder Judiciário, as quais são responsáveis pela chamada Quarta Revolução Industrial (4.0), conferiram novo sentido ao conceito de competência territorial pelo surgimento do processo judicial eletrônico. Não suprimiram, por óbvio, as regras de competência, que devem ser observadas, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural e às leis de organização judiciária, com o que eventual facilitação de acesso ao Poder Judiciário que venham a propiciara não podem, de modo algum, afastar padrões de bom-senso indispensáveis à adequada gestão de conflitos. 4. Concretamente, escolha aleatória e injustificada fez a parte autora do foro de Brasília/DF, para propor a demanda em tela. Isso porque processualmente contrariou o mais elementar senso de facilitação de acesso ao Poder Judiciário ao demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal pelo só fato de estar sediada a instituição financeira ré na cidade de Brasília, com o que renunciou a benefícios que lhe são especial e legalmente conferidos de demandar no local de seu domicílio, bem como no local onde firmado o contrato de financiamento e onde está situada a agência bancária que reúne a prova documental que almeja produzir. Naquela dependência estão reunidos estão os escritos que requereu o autor fossem apresentados pelo banco réu, os quais são relativos ao conjunto do processo implementado ao objetivo de garantir o arquivamento e registro dos negócios que firmou com o agente financeiro réu. 5. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1739693, 07243472120228070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/8/2023, publicado no PJe: 15/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, como, por ora, resta apenas o presente recurso, cuja prejudicialidade com aquele outro fora reconhecida, é inevitável reputar que este agravo de instrumento ficou prejudicado. No caso dos autos, há de se ponderar que, em já tendo sido reconhecida a incompetência deste órgão, não se pode sequer adentrar mais ao mérito recursal, de tal sorte que, ao final e ao cabo, só resta o não conhecimento do recurso. Seria ilógico, numa mesma relação processual, ainda que em autos diversos – prolatar decisões diversas, com o prosseguimento deste feito e o declínio do outro. Impõe-se coerência. Rechaça-se, logo, qualquer alegação de não aplicação da relação de prejudicialidade, em razão de eventuais diferenças entre os pedidos recursais, porquanto se trata da mesma relação fático-processual. Em resumo, este recurso não pode ter suas razões analisadas, na medida em que o outro meio impugnativo do qual dependia, por relação de prejudicialidade, foi declinado para outro Juízo. Com isso, por decorrência lógico-processual, não resta outra alternativa, senão o não conhecimento deste agravo de instrumento. Diante das considerações feitas, com amparo no art. 932, III, do CPC, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porquanto prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, arquivem-se os autos como de praxe após as comunicações necessárias e a baixa na distribuição. Brasília, 17 de agosto de 2023 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora